Tribunal: TJMT
Processo: 1014670-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014670-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (REPRESENTANTE), BENEDITO ARISTIDE DA COSTA - CPF: 161.433.451-04 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA 608, DO STJ – RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA – INVERSÃO DO
ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente a existência da dívida cobrada.

Conforme o disposto na Súmula 608, do STJ, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

In casu, diante do afastamento da aplicação do CDC, deve ser afastada a condenação da apelante na restituição em dobro, prevista no art. 42, do CDC, mormente diante da ausência de comprovação de cobrança indevida.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Geap – Autogestão em Saúde em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que move contra Benedito Aristide da Costa, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Além disso, julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional, para condenar o reconvindo na restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, a regularidade da cobrança, pois o débito é relativo às prestações dos meses de maio a novembro de 2015, e às parcelas de n. 05 a 20, do parcelamento realizado. Alega que é obrigação do beneficiário proceder com o pagamento da sua contribuição, bem como de eventuais acordos de parcelamento. Sustenta a inaplicabilidade do CDC no caso em apreço, não havendo que se falar em cobrança indevida, devendo ser julgado totalmente improcedente o pleito reconvencional.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 154766184).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Geap – Autogestão em Saúde ajuizou ação de cobrança contra Benedito Aristide da Costa, aduzindo que o réu é beneficiário do plano de saúde ofertado pela autora, contudo, deixou de realizar o pagamento das mensalidades vencidas nos períodos de maio a novembro de 2015; parcelamento de contribuição no período de setembro de 2015 a dezembro 2016; e parcelamento de participação com vencimento de outubro de 2015 até dezembro de 2016, sendo que o montante, acrescido de juros de mora e correção monetária, totalizava R$ 9.341,76 (nove mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, aduzindo que a autora não comprovou a origem do débito e, além disso, o plano foi contratado com pagamento por meio de desconto na folha de pagamento do beneficiário. Na reconvenção, pleiteou a condenação da reconvinda no pagamento em dobro do valor pretendido na inicial, no dano moral decorrente da negativação indevida, além da multa por litigância de má-fé.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Além disso, julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional, para condenar o reconvindo na restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em apertada síntese, a regularidade da cobrança, pois o débito é relativo às prestações dos meses de maio a novembro de 2015, e às parcelas de n. 05 a 20, do parcelamento realizado. Alega que é obrigação do beneficiário proceder com o pagamento da sua contribuição, bem como de eventuais acordos de parcelamento. Sustenta a inaplicabilidade do CDC no caso em apreço, não havendo que se falar em cobrança indevida, devendo ser julgado totalmente improcedente o pleito reconvencional.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a autora, ora apelante, o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, a autora, ora recorrente, deveria demonstrar, ainda que minimamente, a origem da dívida cobrada, notadamente a existência de eventual parcelamento realizado pelo apelado, porém, assim não procedeu, se limitando a juntar na inicial planilha de cálculo produzida unilateralmente, sem qualquer assinatura do beneficiário.

Ademais, é de bom alvitre destacar que a operadora sequer demonstrou qualquer impedimento para a cobrança na modalidade contratada, mediante
desconto na folha de pagamento do beneficiário.

De outro norte, o apelado juntou nos autos o seu contracheque, que demonstra o desconto regular por parte da apelante até setembro de 2015, quando então optou por rescindir o contrato.

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“Aduz a autora que a parte requerida não efetuou o pagamento das mensalidades vencidas nos períodos de 05/2015 até 11/2015 e parcelamento de contribuição no período de 09/2015 até 12/2016 e parcelamento de participação com vencimento de 10/2015 até 12/2016, somam a quantia de R$ 9.341,76 (nove mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).

A requerida, em sede de contestação, argui que as prestações são descontadas diretamente na folha de pagamento e conforme o contracheque acostado é possível verificar os descontos das mensalidades.

Extrai-se dos autos que houve descontos nos referente à mensalidade do plano de saúde, a coparticipação, as parcelas, conforme documento de id. 20075200.

Outrossim, do mesmo documento é possível retirar que durante o meses de Março a Junho a parcelas denominada mensalidade não foi descontada sem qualquer motivação, vez que as demais parcelas continuaram a ser descontada. A requerente em nada dispôs acerca.

Desta forma, caberia a parte que alega comprovar minimamente o seu fato constitutivo, sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Juntamente com a peça exordial é possível verificar que a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC/2015.

Dessa mesma forma leciona Humberto Theodoro Júnior, vejamos:

“Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do ônus probrandi, o que repugna à garantia do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p.432, item n° 422-C)”

O processo civil se pauta na cooperação processual entre as partes, a fim de que elas apresentem todas as provas que detém para que a lide chegue no resultado mais justo e mais próximo da realidade dos fatos.

Portanto, cabia à parte requerente comprovar, minimamente, o seu fato constitutivo (art. 373, I do CPC), sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Não havendo qualquer comprovação de inadimplemento por parte requerida não há que se falar em pagamento por parte da requerida.”
(id. 154766176)

Logo, competia à autora/apelante o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, mas nenhuma prova foi produzida no sentido de esclarecer a dívida de R$ 9.341,76 (nove mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).

Nesse sentido, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - REQUISITOS ART. 373, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS. - Tratando-se de Ação Ordinária devem ser observadas as regras de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, sendo ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e do réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor -
Inexistindo provas suficientes da dívida, incoerente a pretensão da cobrança
.”
(TJMG, RAC n. 10024100444710001, 10a Câm. Cível, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 17.05.2022 – grifei e negritei)

À vista disso, ressalto que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, na medida em que não demonstrou concretamente o alegado, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto, para julgar improcedente a ação de cobrança.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à aplicabilidade do CDC, tenho que a r. sentença merece reparo.

Isso porque, conforme o disposto na Súmula 608, do STJ, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão
.” – grifei e negritei.

Assim, diante da inaplicabilidade do CDC na espécie, deve ser afastada a condenação da apelante na restituição em dobro, prevista no art. 42, do CDC, mormente diante da ausência de comprovação de cobrança indevida, pois conforme se infere da ficha financeira do apelado, os descontos foram realizados até setembro de 2015, período em que o próprio beneficiário alega que solicitou o cancelamento do contrato.

Ademais, a fim de se evitar discussão futura, é de bom alvitre destacar que no caso em apreço não houve a pretensão de cobrança de dívida paga, a ensejar a aplicação do disposto no art. 940, do C. Civil, devendo o pleito reconvencional ser julgado improcedente, ante o afastamento da restituição em dobro nesta instância recursal. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para julgar improcedente o pleito reconvencional, devendo o reconvinte/apelado arcar com a integralidade
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023